Tribunal: TJSP
Processo: 3003564-62.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
r no 01/2015 do Município de Álvaro de Carvalho, para excluir a dispensa do controle de jornada de trabalho dos ocupantes de cargo em comissão. O Município promulgou a Lei no 987/2025, regulamentando o registro de ponto dos servidores comissionados, resultando na perda do objeto da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de tutela jurisdicional após a promulgação de nova legislação que regulamenta o controle de jornada dos servidores comissionados.
Razões de Decidir.
3. A edição da Lei Municipal no 987/2025 tornou desnecessária a intervenção judicial pretendida.
4. A ausência de interesse processual superveniente justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e Tese
Processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual superveniente.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de norma que regula a matéria objeto da ação direta de inconstitucionalidade pode ensejar a perda do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 493, art. 485, inciso VI.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3003564-62.2025.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

11/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, visando interpretação conforme ao § 1° do art. 59 da Lei Complementar no 01/2015 do Município de Álvaro de Carvalho, para excluir a dispensa do

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, visando interpretação conforme ao § 1° do art. 59 da Lei Complementar no 01/2015 do Município de Álvaro de Carvalho, para excluir a dispensa do controle de jornada de trabalho dos ocupantes de cargo em comissão. O Município promulgou a Lei no 987/2025, regulamentando o registro de ponto dos servidores comissionados, resultando na perda do objeto da ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de tutela jurisdicional após a promulgação de nova legislação que regulamenta o controle de jornada dos servidores comissionados.
Razões de Decidir.
3. A edição da Lei Municipal no 987/2025 tornou desnecessária a intervenção judicial pretendida.
4. A ausência de interesse processual superveniente justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e Tese
Processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse processual superveniente.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de norma que regula a matéria objeto da ação direta de inconstitucionalidade pode ensejar a perda do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 493, art. 485, inciso VI.